Tribunal: TJDFT
Processo: 0710040-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710040-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRENO HENRIQUE VIEIRA DE SOUSA IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA em favor de BRENO HENRIQUE VIEIRA DE SOUSA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 10/03/2023 pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12, da Lei no 10.826/03, cuja custódia foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública. Alega ser necessária a comprovação de que a liberdade do agente possa colocar em risco a ordem pública, instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Afirma que a gravidade dos fatos imputados não pode servir como motivo para decretação da prisão provisória, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção da inocência. Aduz a necessidade de a medida cautelar ser proporcional à pena a ser aplicada. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, pois não estão presentes as hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal, as quais autorizam e legitimam a medida extrema. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem haver sido o paciente preso em flagrante pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12, da Lei no 10.826/03. Em audiência de custódia, o Juízo a quo não constatou qualquer ilegalidade e apurou a presença de pelo menos uma das condições para a conversão em prisão preventiva, qual seja, a manutenção da ordem pública – prevista no art. 312 do CPP, a pretexto de restar patente a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor da conduta a ele imputada. No caso, conforme Ocorrência no 2109/2023-06a DP (ID 151882288, origem), uma equipe da polícia militar recebeu informação de que o paciente estava na praça do Paranoá Park comercializando drogas. Ao chegarem no local, o acusado, que no momento estava acompanhado de sua namorada, ao perceber a aproximação dos agentes, empreendeu fuga, sendo capturado em seguida. Conforme dito pelo condutor do flagrante, durante a fuga o paciente dispensou junto ao chão um material envolto de um papel filme. Na sequência, a equipe interrogou a companheira do paciente, que confirmou a mercancia ilícita por parte do acusado e afirmou a existência de drogas na residência do casal. Em seguida, levou os policiais até o local e franqueou a entrada dos agentes. Durante as buscas, foram encontradas três porções de maconha contendo 239,06 gramas, uma balança de precisão, um revólver calibre. 38, seis munições e um carregador de pistola 9mm. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, corroboram a materialidade do crime e os indícios de autoria o laudo de perícia preliminar, boletim de ocorrência, Relatório Final e os termos da denúncia. Lembra-se que para os fins de decreto da prisão cautelar não se exige certeza absoluta acerca da autoria delitiva – sendo suficientes os indícios apresentados até o momento para o encarceramento preventivo. Também vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator